Tribunal: TJBA
Processo: 8077890-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077890-84.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO COSTA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO AJUIZADO PELA APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executória relativa a diferenças salariais decorrentes da conversão da URV. 2. O Apelante sustentou a inocorrência da prescrição, arguindo que o prazo quinquenal foi interrompido pelo Protesto Judicial nº 8008008-06.2023.8.05.0001, ajuizado pela APLB Sindicato em 23/01/2023, data anterior ao termo final do prazo (21/02/2023). 3. O Estado da Bahia, ora Apelado, alega a inexistência de efeitos do protesto sobre a presente ação por ausência de prova da personalidade sindical da APLB e pela falta de autorização expressa do Apelante. E, subsidiariamente, a suspensão do feito em razão do Tema 823 do STF. II. Questão em discussão 4. A legitimidade ativa do exequente para propor o cumprimento individual da sentença coletiva; 5. A ocorrência da prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública; e 6. A eficácia do protesto judicial ajuizado por entidade sindical para interromper o prazo prescricional em favor dos substituídos. III. Razões de decidir 7. A legitimidade ativa do exequente, servidor público integrante da categoria representada pela APLB, decorre da eficácia erga omnes da coisa julgada formada na ação coletiva, sendo desnecessária a comprovação de filiação à entidade sindical. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 823 de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender os direitos da categoria, inclusive na fase de execução, independentemente de autorização individual dos substituídos. 8. O prazo para a execução de julgado em desfavor da Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão, conforme dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/32. O protesto judicial é causa legal de interrupção da prescrição, prevista no art. 202, II, do Código Civil, e o seu ajuizamento antes do término do prazo obsta a consumação da prescrição. A interrupção do prazo prescricional pelo protesto ajuizado pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, beneficia todos os integrantes da categoria representada, reiniciando-se a contagem a partir do último ato do processo interruptivo. Embora a matéria esteja afetada ao Tema 1.033 do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência atual daquela Corte se inclina a reconhecer o efeito interruptivo, não se justificando a suspensão do feito, dada a natureza alimentar do crédito. 9. No caso concreto, o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 21/02/2018, e o protesto judicial foi ajuizado em 23/01/2023, antes do implemento do prazo prescricional quinquenal. Portanto, a pretensão executória não se encontra prescrita. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de protesto judicial por entidade sindical, na qualidade de substituta processual, é causa interruptiva do prazo prescricional para a propositura do cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do art. 202, II, do Código Civil. 2. A interrupção do prazo prescricional beneficia todos os integrantes da categoria substituída”. Dispositivos relevantes citados: Art. 8º, III, da Constituição Federal; Art. 202, II, do Código Civil; Art. 726 do Código de Processo Civil; Art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Tema 823 do STF. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt no AREsp: 1724137 MA 2020/0160347-2, Data de Julgamento: 29/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº 8077890-84.2025.8.05.0001, sendo parte Apelante JOAO COSTA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA